Tribunal: TJMT
Processo: 0002880-33.2015.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002880-33.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (APELANTE), VLADIMIR RICARDO ROCHA KUBIK - CPF: 041.870.891-60 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INEXIGIBILIDADE DE MULTA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO EXTINTA POR LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Ministério Público, baseada no descumprimento de cláusula do TAC firmado pelos executados, que previa multa diária pela não obtenção da Licença Ambiental Única (LAU) após a aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo fixado no Decreto nº 2.238/2009.

Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a exigibilidade da multa. Recurso de apelação interposto pelos embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a entrada em vigor da Lei nº 12.651/2012, que simplificou os procedimentos de regularização ambiental, tornou inexigível a obtenção da LAU; e

(ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da execução da multa, considerando a adequação da propriedade às exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) extinguiu a obrigatoriedade da LAU para situações como a dos autos, consolidando o CAR como instrumento único de regularização ambiental.

A alteração legislativa, vigente antes do esgotamento do prazo fixado no TAC, impacta diretamente a obrigação pactuada, tornando-a inexigível.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a inaplicabilidade de penalidades baseadas em obrigações extintas por alterações legislativas supervenientes.

A finalidade do TAC foi plenamente alcançada, pois o CAR foi aprovado, e a regularização ambiental foi efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os embargos à execução e reconhecendo a inexigibilidade da multa pactuada, com extinção da ação executiva.

Tese de julgamento: “A superveniência da Lei nº 12.651/2012, que extinguiu a exigência de obtenção da Licença Ambiental Única (LAU), afasta a exigibilidade de obrigação prevista em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado antes de sua vigência, quando sua finalidade foi atingida pela regularização no Cadastro Ambiental Rural (CAR).”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.651/2012, art. 18; Decreto nº 2.238/2009.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0001012-85.2013.8.11.0107, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2020; TJMT, Apelação Cível nº 0062525-21.2012.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2013.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAURI ANTONIO BALBINOT E GIOVANI ELICKER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos de Embargos à Execução n. 0002880-33.2015.8.11.0009, que julgou improcedente o pedido, mantendo a cobrança de multa prevista no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2010.

O título executivo extrajudicial versa sobre obrigações assumidas pelos Apelantes no TAC, com o objetivo de promover a regularização ambiental de imóvel rural de sua propriedade, situado no município de Colíder-MT. Dentre as obrigações pactuadas, consta a necessidade de cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, após sua aprovação, a obtenção de Licença Ambiental Única (LAU), no prazo de três anos.

Os Apelantes afirmam que, embora o CAR tenha sido aprovado em 05/10/2010, a

LAU tornou-se inexigível com o advento do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), que passou a integrar os dados ambientais no próprio CAR. Alegam, ainda, que a execução da multa diária no valor de 20% do salário mínimo por 329 dias, totalizando R$ 163.952,69, é desproporcional e excessiva, especialmente considerando que o imóvel em questão é uma pequena propriedade rural.

O magistrado a quo entendeu que as obrigações pactuadas no TAC permanecem exigíveis, devendo ser cumpridas conforme a legislação vigente à época de sua assinatura, e que a Lei 12.651/2012 não exime os signatários de TACs de suas obrigações, mantendo, assim, a execução da multa.

Inconformados, os Apelantes recorrem, pleiteando a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da LAU, em razão da superveniente alteração legislativa.

Subsidiariamente, a revisão da multa aplicada, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a aplicação de limitação temporal à sua incidência.

Sustentam a inexigibilidade do cumprimento da cláusula

em razão da perda superveniente do objeto.

Alegam que a multa diária aplicada, sem limite temporal, é desproporcional e desarrazoada, diante do excessivo valor.

Asseveram que a finalidade buscada pelo TAC, de regularização ambiental da propriedade rural, foi alcançada com o registro no CAR/MT, não havendo motivo para a aplicação da penalidade prevista para o caso de descumprimento.

Ressalvam que, mesmo não sendo mais obrigatória a LAU, quando foram intimados pelo Apelado para providenciá-la, o fizeram prontamente.

Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do crédito em execução, extinguindo a ação de execução.

O Apelado apresentou contrarrazões no Id 252426652. pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id 256664663, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizado pelos apelantes.

Primeiramente, destaca-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação deve ser realizado em petição autônoma, não se conhecendo de tal pedido no corpo das razões recursais.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial n.

0001300-65.2015.8.11.0009, ajuizada pelo Ministério Público, tem como objeto o TAC firmado pelos Apelantes em 17/9/2010, alegando descumprimento da cláusula 2, que estabeleceu a obrigação de, após a aprovação do CAR da propriedade rural, ser protocolizado o pedido da Licença Ambiental Única – LAU, no prazo estabelecido no Decreto 2238/2009, que é de três anos.

Na inicial da ação executiva, o Ministério Público alegou que o prazo previsto para o cumprimento da segunda etapa da regularização ambiental era 05/10/2013, todavia, os apelantes somente providenciaram o protocolo da LAU após serem notificados do descumprimento, em 3/9/2014.

Com isso, ajuizou a execução da multa diária pactuada para o caso de descumprimento.

Nos embargos, cuja sentença é objeto deste recurso, os apelantes sustentam que em razão da Lei 12.651/2012, novo Código Florestal, a apresentação da LAU, para o caso em tela, deixou de ser necessária, o que caracteriza a inexigibilidade de cumprimento da cláusula e, por consequência, do crédito em execução.

A tese não foi acolhida na sentença, que julgou improcedente o pedido.

No recurso, os apelantes reiteram a inexigibilidade da Licença Ambiental Única (LAU), em razão da superveniente alteração legislativa com a edição da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) e alegam a

desproporcionalidade e a irrazoabilidade da multa executada.

Em relação à inexigibilidade da Licença Ambiental Única, conforme delineado nos autos, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2010 previa, entre outras obrigações, o cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a obtenção da Licença Ambiental Única (LAU) em até três anos após a aprovação do CAR. O CAR foi devidamente aprovado em 05/10/2010, de modo que o prazo para requerimento da LAU findou em 05/10/2013.

Entretanto, é incontroverso que a entrada em vigor do Novo Código Florestal, em maio de 2012, trouxe significativa alteração no regime de regularização ambiental, passando a concentrar todas as informações ambientais no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Essa nova sistemática teve o claro intuito de simplificar os procedimentos de regularização, extinguindo a exigência da Licença Ambiental Única (LAU) para situações como a dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, em casos como o presente, a alteração legislativa é aplicável retroativamente para afastar a exigibilidade de obrigações que perderam fundamento jurídico. Em situação análoga, já se decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI Nº 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 16 e §§ da Lei nº 4.771/65, foi revogado pelo artigo 18 e §§ do Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), cuja nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, não se fazendo mais necessária a averbação no registro imobiliário, conforme dispunha o regramento anterior.

(N.U 0062525-21.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2013, Publicado no DJE 25/07/2013)

No caso em tela, é inegável que a finalidade do TAC foi alcançada, tendo em vista que o imóvel rural em questão foi devidamente regularizado com o cadastro no CAR e sua aprovação pelo órgão ambiental competente, ainda em 2010. Portanto, a LAU tornou-se inexigível a partir da vigência da Lei 12.651/2012, sendo incabível a aplicação de penalidades por suposto descumprimento de obrigação legalmente extinta.

Ressalta-se que a superveniência da legislação que tornou inexigível a LAU para o caso em tela não ocorreu após ter se caracterizado o descumprimento do prazo de três anos. A nova legislação que tornou desnecessária a LAU é de 2012 e o prazo para o protocolo da LAU findaria em outubro de 2013. Com isso, não houve descumprimento do TAC durante a vigência da lei anterior que exigia a LAU.

Sendo assim, exigir a multa pactuada para o caso de descumprimento, quando o descumprimento somente se verificou depois que a nova legislação tornou dispensável a exigência da LAU, é desprovido de lógica, pois a superveniência do novo Código Florestal constituiu alteração legislativa substancial que impacta diretamente a obrigação assumida.

Ressalta-se que a finalidade do TAC era a regularização da propriedade rural e esta foi plenamente atingida com a aprovação do CAR, nos moldes da legislação atual, como também, apesar de não ser mais exigível a LAU, os apelantes, quando notificados, providenciaram o protocolo da LAU.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido dos Embargos à Execução, reconhecendo a inexigibilidade da multa, objeto da ação executiva. Por consequência, julgo extinta a ação executiva n. 0001300-65.2015.8.11.0009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025